Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-18.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012355-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JAKLINE MOURA NOGUEIRA FIGUEIREDO - CPF: 695.466.221-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PUBLICA. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA MANIFESTAR ANTES DA REVOGAÇÃO. CONSULTA RENDIMENTOS PORTAL TRANSPARENCIA. OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO NA SEARA RECURSAL. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. LIMINAR RECURSAL REVOGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS MEDIANTE PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

De fato a decisão de revogação do benefício da

assistência judiciária gratuita foi proferida sem a intimação da parte agravante para manifestar a respeito da questão, entretanto, a recorrente teve a oportunidade de se

pronunciar acerca da matéria que levou à revogação do benefício quando da interposição

do presente recurso, inexistente prejuízo hábil a justificar a reforma da decisão. Ou seja, não há nulidade porque inexiste prejuízo à parte.

2.

Comprovado que a agravante recebe rendimentos acima da média nacional e que não é a única provedora do seu lar, pois é casada com profissional médico, cuja a situação financeira é presumidamente favorável, entendo que o recurso não merece provimento, cabendo a manutenção da decisão que revogou a assistência judiciária gratuita.

3.

Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, não sendo o caso da recorrente.

4.

Inobstante, para garantir o acesso à justiça (art.5°, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, §6° do CPC, além do valor da Guia, autorizo, de ofício, o parcelamento das custas processuais iniciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de

efeito suspensivo interposto por
JAKLINE MOURA NOGUEIRA FIGUEIREDO
, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Cobrança n° 1008362-09.2016.811.0041
, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que revogou a gratuidade da justiça concedida a agravante (ID Num. 15475835 – autos de origem), pois, em consulta ao portal transparência constatou-se que autora percebe remuneração líquida na quantia de R$ 14.936,21 (quatorze mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), o que lhe garante condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso de agravo

de instrumento, alegando que o juízo decidiu revogar a gratuidade da justiça sem que fosse intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiente, violando o disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, que a revogação foi embasada apenas no rendimento, sem verificar a real condição, que possui gastos superiores aos rendimentos, e que o recolhimento da taxa a vista prejudicará o sustento da família.

Por tais motivos, requer liminarmente a suspensão da decisão de primeiro grau que revogou o benefício da justiça gratuita sem conceder prazo para comprovação da hipossuficiência, e deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Alternativamente, que seja deferido o recolhimento das custas e despesas processuais ao final da demanda, nos moldes do provimento nº 18/2012 do CGJ.

Recurso recebido com efeito suspensivo da decisão agravada. (ID Num. 4239575)

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal, pela hipótese não reclamar intervenção do Ministério Público (ID Num. 6992818).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge-se contra a decisão ao argumento que o Juízo singular não poderia ter revogado o benefício da justiça

gratuita que lhe fora concedido anteriormente sem intimá-la para comprovar sua condição de hipossuficiência.

É
cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3º, do NCPC,
in verbis:

Art. 5º (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Art. 98.
A pessoa

natural
ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.

Art. 99 (...)

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A presunção de veracidade que goza a declaração de

hipossuficiência formulada pela parte interessada é relativa, podendo ser desconstituída por

provas que evidenciem o contrário.

Neste sentido, com amparo no art. 99, § 2º, Código de Processo

Civil, o juiz pode indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (art.
99
,
§ 2º
,
CPC
).

O artigo 10 do Código de Processo Civil preconiza que:

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento

a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,

ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. ”

De fato a decisão de revogação do benefício da

assistência judiciária gratuita foi proferida sem a intimação da parte agravante para manifestar a respeito da questão, após o juízo constatar, em consulta ao Portal da

Transparência do Estado, que a autora/recorrente, Agente de Tributos Estaduais do Executivo Estadual,

possui como remuneração mensal

a quantia liquida de R$ 14.936,21 (quatorze mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo,
como bem apontou a decisão interlocutória recorrida.

Considerando que a agravante teve a oportunidade de se

pronunciar acerca da matéria que levou à revogação do benefício quando da interposição

do presente recurso, inexistente prejuízo hábil a justificar a reforma da decisão. Ou seja, não há nulidade porque inexiste prejuízo à parte.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ANTERIORMENTE DEFERIDO À PARTE AUTOR
A.
IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. ARGUMENTO DE QUE O BENEFÍCIO NÃO PODERIA TER SIDO REVOGADO SEM LHE PROPORCIONAR O DIREITO DE CONTRAPOR AS ALEGAÇÕES DO ESTADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR QUE NÃO ENSEJA EM ANULAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO, PORQUANTO NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO À PARTE
. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA QUE COMPROVA QUE A AGRAVANTE PERFAZ O RECEBIMENTO DE DOIS VENCIMENTOS EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE 02 (DOIS) CARGOS DE PROFESSORA NA COMARCA DE LONDRINA
.
RECEBIMENTO DE VALOR LÍQUIDO SUPERIOR A 06 (SEIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS LÍQUIDOS, CONFORME BEM DISPOSTO PELA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VALOR RECEBIDO SUPERIOR AO TETO MÁXIMO DISPOSTO POR ESTA CÂMARA PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO
. ALEGAÇÃO DE QUE O PROCURADOR QUE ASSINA O PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO CONDIZ COM OS PROCURADORES CONSTANTES NA DELEGAÇÃO DE PODERES. REPRESENTAÇÃO QUE QUE DECORRE DA INVESTIDURA NO CARGO E NÃO NO DOCUMENTO. ARTIGO 132, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Agravo de Instrumento nº 0055286-78.2019.8.16.0000 BEM COMO NO ARTIGO 124, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARANA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJPR - 2ª C.Cível - 0055286-78.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 17.02.2020)

(TJ-PR - AI: 00552867820198160000 PR 0055286-78.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020) Destaquei.

A agravante afirma que “
seu rendimento é a única renda mensal para arcar com todas as despesas básicas e necessárias para se manter uma família
”, e insere nos autos, entre outros documentos, o “Contrato de Venda e Compra de Imóvel (...)” celebrado com a Caixa Econômica Federal, onde figura como “compradores e devedores” a recorrente e seu cônjuge, Sr. FABIO MONDUZZI FIGUEIREDO qualificado como profissional médico. (ID Num. 3859481)

Entre as despesas descritas nas faturas dos cartões há transações relacionadas a decoração e mobília da residência, o que faz previr ser passivo comum ao casal. No mesmo sentido toda despesa inerente a manutenção da família.

Portanto, a agravante recebe rendimentos acima da média nacional e não é a única provedora do seu lar, pois é casada com profissional médico, cuja a situação financeira é presumidamente favorável, cabendo a manutenção da decisão que revogou a assistência judiciária gratuita.

Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, não sendo o caso da recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "
o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim,
a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerent
e
" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2.
Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica
, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ
. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).
Destaquei.

Inobstante, para garantir o acesso à justiça (art.5°, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, §6° do CPC, além do valor da Guia de R$ 3.896,08 (três mil oitocentos e noventa e seis reais e oito centavos) (ID Num. 3859482), autorizo, de ofício, o parcelamento das custas processuais iniciais em 07 (sete) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta decisão.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO
do recurso de agravo de instrumento, com a consequente revogação da liminar concedida, e de ofício, AUTORIZO o parcelamento das custas processuais iniciais na forma supra citada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020